Tribunal: TJPA
Processo: 0814863-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814863-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLEY LUIS AVELAR PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0814863-24.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSENDO BARBOSA LIMA NETO.

PACIENTE: WILLEY LUÍS AVELAR PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de WILLEY LUÍS AVELAR PEREIRA, preso preventivamente em 19/01/2024, acusado de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, II, c/c artigo 14, II, CP). Alega-se constrangimento ilegal devido a excesso de prazo na instrução processual, requerendo a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura e permissão para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: determinar se há excesso de prazo na instrução processual que justifique o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há excesso de prazo, pois o processo segue seu curso regular, conforme informações prestadas pela autoridade coatora. A denúncia foi recebida em 21/01/2019, a prisão preventiva foi decretada com base na fuga do paciente, e a instrução processual tem sido realizada de forma contínua, sem desídia do Estado-Juiz.

4.

A instrução foi encerrada em 14/06/2024, e a pronúncia ocorreu em 19/09/2024, sendo mantida a prisão preventiva por estarem presentes os requisitos do artigo 312, do CPP e pela gravidade do delito. Portanto, aplica-se a Súmula 21 do STJ, que impede o reconhecimento de excesso de prazo após a pronúncia.

5.

O atraso verificado decorre de eventos processuais justificáveis, como a citação por edital e a suspensão do processo devido à fuga do paciente. Assim, não há configuração de excesso de prazo atribuível ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Não há excesso de prazo na instrução processual quando o atraso decorre de atos processuais justificados e não se verifica desídia do Judiciário.

2.

A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco à ordem pública, especialmente em crimes de grave violência.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 361, 366; CP, art. 121, § 2º, II; Súmula 21 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 123.456/SP, Rel. Min. Fulano de Tal, j. 15.08.2023.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Rosendo Barbosa Lima Neto, em favor do paciente Willey Luís Avelar Pereira, preso no dia 19/01/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da Ação Penal nº 0003712-88.2019.8.14.0091.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por excesso de prazo na instrução processual. Por esse motivo, requerer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 22007875 - páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 22122029 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 22227284 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia no dia 24 de dezembro de 2018, por volta das 08H00, na Orla da Praia Grande, Cidade de Salvaterra, Estado do Pará, o paciente WILLEY LUÍS AVELAR PEREIRA, conhecido como ORELINHA e o corréu OSVALDO BAÍA GUSMÃO, conhecido como FINO, tentaram matar DANIEL BANDEIRA DA CONCEIÇÃO com golpes de arma branca, tipo faca na região do tórax, em virtude de um desentendimento entre paciente e corréu com a vítima, motivado pelo tráfico de drogas na área.

Consta dos autos que houve uma discórdia entre o ofendido e o corréu OSVALDO GUSMÃO.

Momentos depois, quando DANIEL CONÇEIÇÃO, novamente abordou OSVALDO GUSMÃO, o coacto WILLEY PEREIRA, puxou uma faca e atingiu a vítima. Em seguida, com a vítima já caída ao chão, o corréu OSVALDO GUSMÃO também pegou a faca e atingiu o tórax da vítima.

Ato contínuo o coacto fugiu.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pela Magistrada inquinada coatora, consta que, no dia 10/01/2019, o Ministério Público ofertou a denúncia em desfavor do paciente e o corréu Osvaldo Baia Gusmão. Em decisão do dia 21/01/2019, foi recebida a denúncia, determinada a citação do coacto e do corréu Osvaldo Gusmão, bem como decretada a prisão preventiva do paciente, o qual se encontrava foragido à época.

Citado apenas o corréu Osvaldo Gusmão em 30/01/2019, visto que o coacto se encontrava em lugar incerto e não sabido, este apresentou resposta à acusação no dia 15/03/2019.

Instado a se manifestar acerca da não citação do paciente, o Ministério Público, no dia 04/04/2019, requereu a citação por edital. Em decisão datada de 10/04/2019, foi determinada a citação do coacto por edital, nos termos do artigo 361, do CPP. No dia 11/06/2019 a secretaria certificou o decurso do prazo da citação editalícia e não houve petição protocolada aos autos.

Em decisão do dia 13/06/2019, foi determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional. Além disso, foi ainda determinado o desmembramento do feito e a formação de autos próprios em relação ao paciente.

Em decisão do dia 30/03/2023 fora mantida a suspensão do curso processual, na forma do artigo 366, do CPP, reiterando integralmente os termos anteriormente proferidos.

No dia 20/01/2024, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva do coacto, no município de Cachoeira do Arari, Estado do Pará.

Em 31/01/2024, a custódia foi reavaliada e mantida, sendo determinada a citação para responder à acusação. Citado em 02/02/2024, o paciente apresentou resposta à acusação com pedido de revogação de prisão preventiva em 01/02/2024, ratificada em 20/02/2024.

No dia 05/02/2024, o Ministério Público, manifestou parecer contrário acerca do pedido de revogação da prisão preventiva. Em decisão do dia 27/02/2024 fora reavaliada e mantida a prisão preventiva do coacto, bem como designada a audiência de instrução e julgamento. Em audiência do dia 16/04/2024, foram ouvidas as testemunhas e a vítima. Na mesma ocasião, a defesa requereu a liberdade provisória do paciente, mais uma vez o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido, bem como requereu prova emprestada do processo de nº 0000042- 42.2019.8.14.0091, em que pese a juntada do termo de audiência e das mídias respectivas.

Os autos foram encaminhados à defesa para manifestação do pedido formulado pela acusação, que não se opôs. No dia 03/05/2024, foi determinada a juntada da ata de audiência e das mídias das oitivas da audiência de instrução e julgamento dos autos de nº 0000042-42.2019.8.14.0091.

Após a juntada, os autos foram encaminhados para o Ministério Público e Defesa para manifestação. Na mesma ocasião foi novamente reavaliada e mantida a prisão preventiva, bem como designada audiência de instrução e julgamento para interrogatório do coacto. No dia 14/06/2024, foi realizado o referido interrogatório, assim como encerrada a instrução processual, reavaliada e mantida a prisão preventiva e prazo para apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e defesa.

No dia 12/07/2024, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a pronúncia do paciente, a defesa apresentou as alegações finais em 19/07/2024, solicitando a impronúncia do coacto. Em 14/08/2024, o juízo
a quo
verificou que não houve cumprimento da decisão que deferiu a prova emprestada e determinou a juntada da ata de audiência e das mídias do processo de nº 0000042- 42.2019.8.14.0091, visto que em vez de serem juntadas as mídias referentes à instrução e julgamento, foram juntadas as mídias da sessão do Júri.

O feito foi chamado a ordem para anular os atos posteriores à juntada das mídias equivocadas e determinada a exclusão das mídias de Júri juntadas, bem como designada nova data para interrogatório do paciente. Em audiência realizada no dia 14/08/2024, foi realizado o interrogatório do coacto, bem como reavaliada e mantida a prisão preventiva, além de prazo para apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e defesa. No dia 09/09/2024, o Ministério Público reiterou as alegações finais já apresentadas anteriormente, assim como, a defesa apresentou suas alegações finais em 12/09/2024.

No dia 19/09/2024, foi prolatada a decisão de pronúncia, ocasião em que a custódia foi mantida, por continuarem presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, bem como, pelo
modus operandi
empregado no delito, visto que ocorreu mediante grave violência.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado no dia 16/09/2024, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/10/2024